Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707185-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF RECORRIDA: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON/DF. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE JURISDIÇÃO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DETERMINAÇÃO AFASTADA. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR APLICADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ONERAÇÃO EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. 1. A sentença vergastada satisfaz o requisito de correlacionar a fundamentação jurídica aos fatos arrolados, observando os argumentos das partes e realizando a ponderação em harmonia com o princípio da livre persuasão racional, de forma que a insurgência da parte quanto ao posicionamento adotado pelo juízo de origem representa dissonância de entendimento e constitui somente matéria de mérito do apelo. Preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação rejeitada. 2. O PROCON/DF, autarquia integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ostenta autonomia e competência para fiscalizar e impor penalidades pelas práticas infracionais eventualmente cometidas pelos fornecedores e prestadores de serviços, em ofensa aos dispositivos da Lei no 8.078/1990, e demais normas afetas ao microssistema protetivo das relações de consumo. 3. Os atos praticados pelo PROCON/DF, na condição de autarquia, possuem natureza de atos administrativos e, por isso, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que, embora relativa, somente pode ser descaracterizada por prova robusta de ilegalidade ou de abuso de direito. 3.1. Não se observa nulidade no trâmite do processo administrativo no qual a instituição financeira foi regularmente notificada acerca do auto de infração, inclusive para apresentação de defesa escrita, tendo sido garantido o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que o PROCON/DF pode interpretar as cláusulas contratuais em caso de relação de consumo ao praticar controle da legalidade, e que as sanções administrativas se revestem de legitimidade em razão do poder de polícia para cominar multas relacionadas à violação do Código de Defesa do Consumidor (Recurso Especial 1.279.622/MG). 4.1. As sanções administrativas aplicáveis encontram-se elencadas no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 18 do Decreto no 2.181/1997, de modo que não compete à autarquia ultrapassar os limites do poder de polícia da Administração Pública e deliberar acerca de medidas que só podem ser determinadas pelo Poder Judiciário. 5. A despeito de a decisão proferida pelo PROCON/DF encontrar-se devidamente fundamentada, denota-se a extrapolação das competências da autarquia e a usurpação da função do Poder Judiciário no que se refere à determinação de revisão de cláusulas do contrato celebrado entre as partes, para que seja efetuado o recálculo das prestações do contrato, a aplicação do reajuste de periodização anual e a devolução de valores pagos. 6. A aplicação de multa pelo PROCON/DF em virtude da ausência de adequado atendimento a reclamação veiculada por consumidor perante o órgão e, portanto, decorrente de infrações das normas de defesa do consumidor, consubstancia legítimo exercício do poder de polícia, cuja revisão, pelo Poder Judiciário, se circunscreve a aspectos de legalidade. Precedentes. 7. A Administração Pública, ao aplicar multas administrativas, deve se pautar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando proteger o consumidor, todavia, sem onerar excessivamente a empresa. 7.1. O princípio da proporcionalidade, ao mesmo tempo em que proíbe o excesso, veda a proteção deficiente, o que conduz à inviabilidade de minoração da sanção a patamar ínfimo, que não cumpra a função de reprimir a conduta do fornecedor, bem como de dissuadi-lo à sua reiteração. 8. É viável a redução do valor da multa imposta pelo PROCON/DF em desfavor de empresas violadoras de normas do Código de Defesa do Consumidor, quando o montante se mostrar excessivo com base em juízo de proporcionalidade que leva em consideração especialmente a vantagem auferida pela empresa. Precedentes. 9. Apelo conhecido e parcialmente provido. Redistribuição do ônus da sucumbência. O recorrente alega violação ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que os embargos de declaração não possuem caráter protelatório, sendo descabida a aplicação de multa. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 37.069 (ID 59888649). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto a eventual análise da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. Nesse sentido: "A análise do art. 1.026, § 2o, do CPC, que trata da penalidade por oposição de embargos de declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, a atrair a incidência da Súmula no 7/STJ." (AgInt no REsp 1.911.084/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/4/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021